Tribunal: TJDFT
Processo: 0721290-27.2025.8.07.0020
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIÇOS EDUCACIONAIS. COBRANÇA DO SERVIÇO “PAGUE FÁCIL”. NEGATIVAÇÃO. LEGITIMIDADE DA DÍVIDA. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. REFORMA DA SENTENÇA.
I - Caso em exame
1. A ação - Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais que visa ao reconhecimento da inexistência de débitos relativos ao serviço denominado “Pague Fácil”, à exclusão de negativações e à condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais.
2. Decisão anterior - A sentença julgou procedentes os pedidos, declarou inexistentes os débitos, confirmou a tutela antecipada que determinou a retirada das negativações e a abstenção de novas inclusões, e condenou a ré ao pagamento de danos morais.
II - Questões em discussão
3. Preliminar de incompetência absoluta da Justiça Estadual para processamento e julgamento do processo – rejeitada
As questões em discussão consistem em: (i) definir a natureza jurídica da relação entre as partes; (ii) estabelecer a legitimidade das cobranças relativas ao serviço “Pague Fácil” e a regularidade da negativação; (iii) determinar a existência, ou não, de responsabilidade civil e consequente dano moral.
III - Razões de decidir
4. À míngua de ente federal na lide e versando a demanda sobre relação contratual de consumo entre particular e instituição de ensino privada, sem discussão sobre credenciamento, expedição de diploma ou ato administrativo federal, não há interesse da União a justificar a competência da Justiça Federal (art. 109, I, CF). Jurisprudência do STJ consolidada nesse sentido. Preliminar rejeitada.
5. A relação estabelecida entre aluno e instituição privada de ensino configura típica relação de consumo, sendo aplicáveis as normas do Código de Defesa do Consumidor.
6. Decisão proferida em processo anterior, transitada em julgado, reconheceu expressamente a validade do serviço “Pague Fácil”, contratado mediante aceite eletrônico, e concluiu que não se tratava de cláusula abusiva ou multa disfarçada, mantendo íntegra a exigibilidade do débito, pois a sentença anterior jamais declarou sua inexigibilidade.
7. Sendo o débito exigível e vinculado a contrato válido, a negativação baseada exclusivamente nele configura exercício regular de direito (art. 188, I, CC). Não comprovado abuso nos meios de cobrança, não há ilicitude na inscrição.
8.Ausente ato ilícito e inexistente irregularidade na cobrança ou na negativação do nome do autor, fundada em dívida legítima, não há falar em dano moral presumido.
9. Inexistindo cobrança indevida, mas apenas exigência de obrigação válida, não se verifica hipótese de restituição, simples ou em dobro.
IV - Dispositivo
10. Recurso conhecido. Apelação provida para reformar integralmente a sentença e julgar improcedentes os pedidos da inicial.
Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, art. 42, parágrafo único. Código Civil, art. 188, inc. I. Código de Processo Civil, arts. 1.012, caput; 85, §§ 2o e 11.
Jurisprudência relevante citada: Tema Repetitivo 1059/STJ; STJ - AgInt no CC: 176410 SP 2020/0318020-0, Relator.: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 29/06/2021, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO; STJ - REsp: 1344771 PR 2012/0196429-0, Relator.: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 24/04/2013, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: REPDJe 29/08/2013; (STJ - AgInt no CC: 172070 MS 2020/0103165-8, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 01/09/2020, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO